Tribunal: TJMT
Processo: 0002442-15.2013.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002442-15.2013.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), ARLINDO CANCIAN - CPF: 250.539.810-00 (AGRAVADO), OLDAIR ANTONIO SANGALETTI - CPF: 383.706.621-53 (AGRAVADO), VILSON ANTONIO LORENZON - CPF: 137.446.231-49 (AGRAVADO), ARI PRUDENTE - CPF: 454.898.317-15 (AGRAVADO), ALTEMIR MANINI - CPF: 344.450.641-49 (AGRAVADO), GRIMALDO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 045.549.061-91 (AGRAVADO), LUCIA SCHMITZ - CPF: 347.247.889-68 (AGRAVADO), EURIPEDES DE MENEZES - CPF: 100.226.191-00 (AGRAVADO), BENEDITO DA SILVA CALDAS - CPF: 002.460.421-68 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), MARCOS MASENELLO RESTREPO - CPF: 177.419.278-09 (ADVOGADO), CRISTIANE LEITE CALIXTO - CPF: 125.857.308-32 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - CPF: 996.001.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - CPF: 996.001.881-49 (APELADO), LENIR DE FATIMA DE CASTRO PAULA - CPF: 353.028.011-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente
” (Tema Repetitivo 948).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por por SINDICATO RURAL DE CANARANA, ARLINDO CANCIAN, OLDAIR ANTÔNIO SANGALETTI, VILSON ANTÔNIO LORENZON, ARI PRUDENTE, ALTEMIR MANINI, GRIMALDO NASCIMENTO DA SILVA, LÚCIA SCHMITZ, EURIPEDES MENEZES e BENEDITO DA SILVA CALDAS, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Liquidação de Sentença n.º 0002442-15.2013.8.11.0029 manejada em desfavor de KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO, julgou improcedente o pedido formulado nos termos do art. 485, VI, do CPC (Id. 8997339 - Pág. 3).

Em suas razões, sustentam que o STJ, ao julgar o REsp n. 1.438.263/SP em 27/09/2017, reconheceu como parte legítima todos os poupadores do Banco do Brasil que sofreram perdas com o “Plano Verão”, independentemente de serem filiados ou não ao Instituto de Defesa de Consumidores (IDEC).

Mencionam que os acórdãos do RE 573.232 e RE 612.042 não se aplicam na ação civil pública proposta pelo IDEC pois os temas são diferentes, vez que o RE 573.232 é uma ação ordinária que se exige a autorização para promover a execução de sentença, sendo que a ação civil pública dispensa tal requisito, já que há uma atuação do substituto processual, bem como em virtude de a presente execução possuir título oriundo de uma ação civil pública, cujos efeitos são
erga omnes
.

Acrescentam que o STJ já decidiu que os poupadores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não do IDEC, de ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9 (Tema 724 do STJ).

Argumentam que a sentença da ACP transitada em julgado não limita os efeitos apenas aos associados ao IDEC, mas a todos os poupadores do país e discorrem sobre a natureza desse Instituto.

Desse modo, requerem preliminarmente a anulação da sentença recorrida por contrariar a decisão proferida em sede de Recursos Repetitivos, em relação à legitimidade ativa dos Apelantes. No mérito, pugnaram pela reforma da sentença, nos termos da fundamentação exposta.

Contrarrazões no Id. 8997436.

No Id. 17169456 determinei o sobrestamento do feito até o julgamento da controvérsia repetitiva dos Temas 948 e 1015 pelo STJ.

Manifestação dos apelantes no Id. 85932478 em que pugnaram pela retomada do processo em razão do julgamento do Tema 948.

Em Id. 95612950 mantive o sobrestamento até a conclusão do Tema 1015.

Manifestação dos apelantes no Id. 129502264 em que indicaram o julgamento do Tema 1015 pelo STJ.

No Id. 136707180 o apelado informou interesse na conciliação, mas pugnou pela regularização processual de alguns dos apelantes.

Manifestação dos apelantes no Id. 139971199 em que anunciam a necessidade de substituição de Eurípedes de Menezes pela pessoa de Paulo Henrique do Prado Pimenta, em razão da realização de cessão de crédito.

No Id. 146957182 o Apelado impugnou a cessão de crédito e solicitou a apreciação da petição anexada no Id. 136707180.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 151732165).

Intimados, os autores trouxeram as informações e documentos necessários à regularização do feito (Id. 158626689).

Com isso, proferi despacho para determinar a exclusão de Benedito da Silva Caldas do polo ativo da demanda, sem condenação em custas ou honorários, haja vista o pedido de desistência realizado antes da citação do requerido; a inclusão de Lenir de Fátima de Castro Paula no polo ativo; e a substituição processual de Euripedes de Menezes por Paulo Henrique do Prado Pimenta (Id. 162788672).

O Banco HSBC opôs Embargos de Declaração que não foram acolhidos, razão pela qual interpuseram Agravo Interno que foram igualmente rejeitados (Id. 168317185; 213476697).

Tendo em vista a autocomposição entre as partes, proferi decisão não conhecendo do recurso, porém após Embargos de Declaração dos autores, reformei parcialmente o
decisum
para determinar o prosseguimento do apelo referente a VILSON ANTÔNIO LORENZON, LENIR DE FÁTIMA DE CASTRO E PAULA, LÚCIA SCHMITZ e EURIPEDES DE MENEZES, este último, substituído por Paulo Henrique do Prado Pimenta, (Id. 180914170; 188128693).

Os Embargos de Declaração do Banco, opostos contra o acórdão que desproveu o Agravo Interno, foram rejeitados no Id. 224427195.

Com isso, os autos vieram conclusos para julgamento de mérito da Apelação.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta por VILSON ANTÔNIO LORENZON e outros contra o
decisum
que acolheu a impugnação do KIRTON BANK S/A para reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores e, consequentemente, julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4 que tramitou na Comarca de São Paulo.

Sustentam os apelantes a legitimidade ativa, sob o argumento de que não é necessária a qualidade de associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).

De fato, essa é posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que delimitou que a decisão coletiva pode ser executada por todos os poupadores, independentemente da condição de filiação ao IDEC.

Confira as teses firmadas nos julgamentos dos Temas 723, 724 e 948:

Tema Repetitivo 723
. A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Tema Repetitivo 724
. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Tema Repetitivo 948.
Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.

Nesse sentido, colaciona a ementa do julgado referente ao Tema 948 do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).3.
Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente
.4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.(REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

Logo, reconhecida a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança para o ajuizamento da liquidação/cumprimento de sentença, independentemente de seu domicílio e da qualidade de associado à associação promovente da ACP, não há que se falar em improcedência da presente Ação.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024